Tribunal: TJDFT
Processo: 0009749-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009749-13.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE DE VAISCONCELOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. DECOTE. MÉRITO. CONSUMIDOR. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 CC. TAXA CONDOMINIAL. IMISSÃO NA POSSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC), sendo nulo o capítulo da sentença que procede à inversão de cláusula contratual em favor do consumidor, mas que não foi objeto de pedido e nem seria uma decorrência lógica da pretensão formulada. 2. Há muito a jurisprudência se pacificou no sentido de serem presumidos os prejuízos, caracterizados como lucros cessantes, em razão do atraso na entrega de unidade de imobiliária adquirida em regime de incorporação (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). 3. Tratando-se de condenação decorrente de incumprimento total ou parcial do contrato, os juros de mora são devidos a partir da citação, na esteira do art. 405 do Código Civil. 4. O promitente comprador é responsável pelas taxas condominiais somente a partir da sua imissão na posse do imóvel. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, alegando que o acordão vergastado teria dado interpretação divergente ao artigo 412 do Código Civil, ao argumento de abusividade no valor da cláusula penal (multa). Argui, ainda, dissídio interpretativo com julgado de Turma Recursal, afirmando não ser possível a cumulação da multa com danos emergentes. Contudo, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/DF 69.349 (ID 32271354). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suscitada divergência pretoriana. A uma, porque falece interesse recursal à ora recorrente, na medida em que o acórdão combatido afastou a incidência da cláusula penal (multa). A propósito, confira-se: “O magistrado além de condenar a incorporadora no pagamento dos lucros cessantes, equivalentes a 1% sobre o valor atualizado do imóvel, inverteu a multa constante no item 5.1, ‘a’, cumulativamente, sem que houvesse pedido do consumidor (...). Dessa forma, é forçoso reconhecer a nulidade parcial da sentença. Mas para sanar o vício, basta decotar o ponto em que se condenou a ré ao pagamento da multa de 2% e honorários de 20%, ambos incidentes sobre o valor total das incidências mensais” (ID 31203675). E, a duas, porquanto, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. O apelo também não deve seguir em relação ao invocado dissídio interpretativo com paradigma de Turma Recursal, na medida em que este não se presta para a configuração do dissenso, por não se enquadrar o referido colegiado no conceito de tribunal para os efeitos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Já decidiu o STJ que “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais" (AgInt no AREsp 1580799/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6/5/2020 e AGR no REsp 2.034.129/SP, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/3/2022). Demais disso, “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de ID 32271354, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027